Tribunal: TJPA
Processo: 0809542-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809542-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM JULGADO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – CITAÇÃO – NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO
DO ART. 563 DO CPP, QUE CONSAGRA O PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

(PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)
.

1.

Por ocasião do julgamento de Habeas Corpus anteriormente julgado,
a Seção de Direito Penal entendeu que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva contem fundamento idôneo, assim como incabível a substituição do confinamento por medidas cautelares, vez que insuficientes, e os predicados pessoais não são garantidores da soltura
(precedentes e Súmula 08 do TJE/PA)
. Reiteração. Não conhecimento.

2.

No tocante a tese de nulidade absoluta, relacionada com a demora para a citação do réu-paciente,
embora alegue a nulidade em suas razões,
o impetrante
não chega a especificar o prejuízo que entende
ter
sofrido
o paciente
, porquanto a jurisprudência do E. STF firmou-se no sentido de que, mesmo que se tratasse de nulidade absoluta, indispensável, ao reconhecimento da eiva, a demonstração do prejuízo, na forma do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
.
(
Agravo
R
egimental desprovido. (HC 163298 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

3.

Quanto ao cerne da questão, no caso, o excesso de prazo, constata-se da consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada após a impetração do presente, no dia 28.10.2020, ou seja, com abertura de vista às partes para a apresentação de alegações finais, e, após o processo será concluso ao magistrado para ser sentenciado. Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado. Inteligência da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça e
Súmula 01
, do TJE/PA.

4.

Ordem conhecida em parte, e, nesta extensão, denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, conhecer em parte da ordem, e, nessa extensão
,

DENEGA
DA
,

nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos
dezesseis
dias do mês de
n
o
vem
bro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssimo
Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL DOS SANTOS COSTA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora

o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
encontra-se preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, desde o dia 02.02.2020, pela suposta prática

do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 - Proc. nº 0002802-67.2020.814.0401 -, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que encontra-se custodiado há mais de oito meses, sem realização de audiência de instrução e julgamento (notificação ocorrida dois meses após o oferecimento da denúncia); ausentes motivos ensejadores da prisão preventiva; tendo sido indeferido pedido de revogação por duas vezes, além da nulidade da citação, efetuada fora do prazo.
Pede então, a concessão da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção (fls. 67 - ID
Num. 3717374)
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 74/77-ID Num
3760856
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Como visto, o inconformismo é, precipuamente,
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, e que teria ocorrido uma nulidade que, no dizer do impetrante é absoluta, relacionada com a citação do paciente, preso em flagrante delito, na casa de IVANÊNCIA, também denunciada, na posse de mais de um quilo de maconha, sendo encontrado no local, inclusive, uma balança de precisão.

Inicialmente esclareço que, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº
0802224-13.2020.8.14.0000, realizado em maio de 2020, de minha relatoria, impetrado em prol do paciente, a Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, entendeu que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva contem fundamento idôneo, assim como incabível a substituição do confinamento por medidas cautelares, vez que insuficientes, e os predicados pessoais não são garantidores da soltura
(precedentes e Súmula 08 do TJE/PA)
. Daí que não se conhece de tais argumentos, vez que já enfrentados na anterior impetração.

No tocante a tese de nulidade absoluta, relacionada com a demora para a citação do réu-paciente,
embora alegue a nulidade em suas razões,
o impetrante
não chega a especificar o prejuízo que entende
ter
sofrido
o paciente
, porquanto a jurisprudência do E. STF firmou-se no sentido de que,
mesmo que se tratasse de nulidade absoluta, indispensável, ao reconhecimento da eiva, a demonstração do prejuízo
, na forma do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
.
(
Agravo
R
egimental desprovido. (HC 163298 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

Diante disso, nenhuma nulidade a ser declarada e/ou reconhecida.

Quanto ao cerne da questão, no caso, o excesso de prazo, constata-se da consulta realizada no
site
do TJ/PA, que
a instrução criminal foi encerrada após a impetração do presente, no dia 28.10.2020
, ou seja, com abertura de vista às partes para a apresentação de alegações finais, e, após o processo será concluso ao magistrado para ser sentenciado. Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso,
somente por amor ao debate,
como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades e, na atual conjuntura também dos entraves estabelecidos em razão da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde.

Dessa maneira,
inocorrente qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação nesta instância superior
.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
16
de
novembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/11/2020